Tribunal: TJSP
Processo: 1545043-87.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Prescrição da pretensão executória estatal reconhecida, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o art. 114, inciso I, com o art. 110, § 1o, todos do Código Penal – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1545043-87.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ANDRES JAKAB FILHO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA
SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U.ACOLHERAM
OS EMBARGOS e, julgaram extinta a punibilidade de Andres Jakab Filho, quanto à
acusação de estar incurso no art. 155, § 2o, do Código Penal, por força da prescrição
da pretensão executória estatal, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o art.
114, inciso I, com o art. 110, § 1o, todos do Código Penal, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1545043-87.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 1818
2
VOTO no 1818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 15445043-87.2016.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: Andres Jakab Filho
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Prescrição da pretensão
executória estatal reconhecida, nos termos do artigo 107, IV,
combinado com o art. 114, inciso I, com o art. 110, § 1o, todos do
Código Penal Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Andres Jakab Filho, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal,
em face do Acórdão de fls. 184/195, proferido nos autos da ação penal que
lhe moveu o Ministério Público do Estado de São Paulo.
Alega o embargante que o v.acordão foi omisso
sobre a ocorrência da prescrição, pois a pena de multa prescreve em 02 anos,
conforme artigo 114, inciso I do Código Penal. Pleiteia que os embargos
sejam recebidos e providos para o fim de prequestionamento da matéria (fls.
1/3).
É o relatório.
Impõe-se, in casu, o reconhecimento da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1545043-87.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 1818
3
da pretensão punitiva.
Transitada em julgado a condenação para a
acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, valendo aqui o disposto
no artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Com efeito, o embargante foi condenado à pena de
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido reconhecido o furto
privilegiado, nos termos do §2o, do art. 155, do Código Penal, aplicando-se
exclusivamente a pena de multa.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do art. 114,
inciso I do Código Penal, segundo a qual a prescrição se verifica em 02 (dois)
anos.
Note-se que o lapso prescricional foi interrompido
com o trânsito em julgado para o Ministério Público em 30/10/2017 e a
publicação do v. acordão, ocorrido aos 30/01/2020 (fls. 196) sem nenhuma
outra causa interruptiva.
Em face do explanado, é forçoso reconhecer,
deveras, a prescrição da pretensão executória tendo em vista que, desde o
transito em julgado para a acusação e a publicação do v. acordão, transcorreu
lapso temporal superior ao previsto no artigo 114, inciso I do Código Penal, o
qual, como já destacado acima, é de 02 (anos) anos e incide in casu.
Em suma, a prescrição está configurada.
Diante do exposto, ACOLHOS OS EMBARGOS e,
julga-se extinta a punibilidade de Andres Jakab Filho, quanto à acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1545043-87.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 1818
4
de estar incurso no art. 155, § 2o, do Código Penal, por força da prescrição da
pretensão executória estatal, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o
art. 114, inciso I, com o art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
FÁTIMA GOMES
RELATORA